Tribunal: TCU
Processo: 042.907/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1277/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.907/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Roberto Braga Julianelli (CPF XXX.385.038-XX); Rodrigo Franco de Souza Leite (CPF XXX.881.527-XX); Rodrigo Machado da Silva (CPF XXX.991.287-XX); Rodrigo Mendes Bueno (CPF XXX.301.118-XX); Rogério Massahiko Fujita (CPF XXX.249.108-XX); Rogério Oliveira Correa (CPF XXX.757.671-XX); Rogério Pereira Lins (CPF XXX.571.883-XX); Romeir de Souza (CPF XXX.492.237-XX); Romildo Beuster (CPF XXX.559.458-XX) e Rosana do Rocio da Cruz (CPF XXX.791.049-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.